Tribunal: TJDFT
Processo: 0742375-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0742375-37.2022.8.07.0000 PACIENTE: JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA IMPETRANTE: MILTON SOUZA GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença que o condenou como incurso no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, em regime inicial aberto (processo referência n. 0715739-31.2022.8.07.0001). A douta Defesa técnica (Dr. Milton Souza Gomes) informou que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, estabelecendo-se como regime inicial de cumprimento da pena o aberto. Alegou que, não obstante a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, a autoridade judiciária indicada como coatora manteve a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Aduziu que, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, não é possível a manutenção da prisão cautelar se fixado na sentença o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda, pois o paciente estaria submetido a situação equivalente ao regime fechado, e a medida cautelar não pode ser mais severa que aquela imposta na condenação. Pontuou que, diante da patente incompatibilidade entre o regime inicial aberto e a manutenção da segregação cautelar, mostra-se incongruente e ilegal a manutenção do paciente no cárcere até o julgamento do recurso de apelação já interposto e o trânsito em julgado definitivo da condenação. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa recorrer da sentença em liberdade, em face do regime inicial fixado na sentença (aberto). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Compulsando os autos, é de se ver que estão presentes os pressupostos autorizativos da medida urgente requerida, pois preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “fumus boni iuris” e no “periculum in mora”, uma vez que o estabelecimento do regime inicial aberto é incompatível com a prisão preventiva e com a negativa do direito de recorrer em liberdade. Extrai-se dos autos que o paciente respondeu preso à ação penal n. 0715739-31.2022.8.07.0001, pela prática do crime disposto no artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso V, ambos a Lei 11.343/2006. Os fatos delituosos imputados ao paciente assim foram narrados na denúncia (ID 42190180, pp. 182-184): No dia 04 de maio de 2022, por volta de 17h30, na Quadra 01, via pública, estacionamento em frente a comercial, Sobradinho/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, vendeu, para o usuário Rodrigo Monte Ferreira, 1 (uma) porção de substância vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 0,70g (setenta centigramas). No mesmo contexto, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 13 (treze) porções da mesma substância (cocaína), acondicionadas em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 9,02g (nove gramas e dois centigramas). Ainda no mesmo contexto, entretanto na residência situada no Conjunto A, Casa 37, Mansões Sobradinho, Sobradinho/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 77,27g (setenta e sete gramas e vinte e sete centigramas), 27 (vinte e sete) porções da mesma substância, acondicionadas em segmento de plástico, perfazendo a massa líquida de 18,74g (dezoito gramas e setenta e quatro centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada dentro de um plástico, perfazendo a massa líquida de 1,96g (um grama e noventa e seis centigramas). Após exame preliminar, as porções de drogas apreendidas atestaram resultado positivo para a presença do alcaloide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06. Agentes de polícia receberam informações acerca da traficância perpetrada pelo ora denunciando Júlio César. As informações noticiavam que Júlio César trazia cocaína de Planaltina no Goiás e a mantinha em depósito em uma quitinete em Sobradinho/DF e também indicavam que Júlio realizava as vendas de drogas na modalidade delivery, utilizando-se de seu veículo VW Polo de placa PBU9666. De posse das informações, os policiais se dirigiram até a quitinete utilizada pelo denunciando e o avistaram saindo do local em seu veículo. Ao chegar em frente ao teatro de Sobradinho foi possível visualizar o momento em que um rapaz, posteriormente identificado como Rodrigo Monte, entrou no carro do denunciando. Em face das suspeitas, após desembarcar do veículo, os policiais fizeram a abordagem de Rodrigo e localizaram uma porção de cocaína em sua meia, que ele confirmou ter comprado de Júlio. Na posse do denunciando foram localizadas treze porções de cocaína. Em seguida, os policiais foram até a quitinete de Júlio e localizaram várias porções de cocaína no local, bem como diversos aparatos de embalar e fracionar drogas. Foi apreendida também a quantia de R$ 646,00, em cima do guarda-roupa do denunciando. Foi constatado que a quitinete era utilizada apenas para guardar as drogas pois não haviam móveis ou utensílios pessoais no local. Na delegacia o usuário Rodrigo confirmou que adquiriu a porção de cocaína do denunciando pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). A necessidade da custódia preventiva do paciente foi reavaliada em várias oportunidades durante a instrução processual, inclusive, foi objeto do HBC n. 0718190-32.2022.8.07.0000, julgado por esta 2a Turma Criminal, sob minha relatoria, nos termos do acórdão n. 1433276, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDICAM HABITUALIDADE DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois há fortes indícios da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A apreensão de um usuário que acabara de comprar entorpecente do paciente (que confirmou a transação e disse já ter adquirido drogas com o réu em outras oportunidades) e a relevante quantidade de droga apreendida tanto na posse direta do paciente quanto em depósito em sua residência de Sobradinho/DF, associados aos relatos dos policiais de que o paciente exercia a traficância entre as divisas de Goiás e Distrito Federal com habitualidade, indicam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da medida excepcional da prisão para a garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, o exercício de atividade laboral, curso superior completo, endereço fixo e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, pois a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente, que, inclusive, eram exercidas em sua própria residência em Sobradinho/DF, já que lá mantinha em depósito drogas e apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1433276, 07181903220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em 30-novembro-2022, sobreveio sentença condenatória em desfavor do paciente. Na oportunidade, JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA foi condenado pela autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal à pena total de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa, calculados unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à data do fato, por incursão no art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/2006. A prisão preventiva do paciente foi mantida para a garantia da ordem pública e a ele negado o direito de recorrer em liberdade. A autoridade judiciária determinou a expedição de carta de guia provisória, de modo a assegurar o recolhimento do réu/paciente em estabelecimento prisional correspondente ao regime aberto ora estabelecido em sentença. Confira-se a parte pertinente da sentença (ID 42190182, pp. 202-208): DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a imputação de fato contida na denúncia para CONDENAR o acusado JULIO CESAR PEREIRA DA ROCHA, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006 e nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. A culpabilidade é o grau de censura/reprovabilidade que o crime e o autor do fato merecem, sendo negativa quando há um exagero do crime, um grau de indignação, um plus por causa do excesso na conduta. No caso, a culpabilidade não apresenta relevância para o aumento da pena-base. O acusado não possui antecedentes criminais. A conduta social, como sendo o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, não foi demonstrada nos autos. Não há dados concretos acerca da personalidade do agente. O motivo não é o dolo, mas o propósito periférico ou mediato, sendo os precedentes que levam à ação criminosa. Os motivos não foram aferidos. As circunstâncias, sendo os elementos acidentais que não participam da estrutura do crime, não são desfavoráveis. A natureza e a quantidade da droga não justificam o aumento da pena-base, sob pena de bis idem, considerando que, nos termos da fundamentação alhures, foram circunstâncias utilizadas para modular a fração mais adequada para a redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Por entender serem, em seu conjunto, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, não há circunstância agravante, presente, por outro lado, a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, consistente na confissão, ainda que parcial, do fato criminoso. Contudo, em atenção ao Enunciado no 231 da Súmula do STJ, mantenho a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase de fixação da pena, presente a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, conforme expedido no bojo da fundamentação. Sendo assim, diminuo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, E 415 (QUATROCENTOS E QUINZE) DIAS-MULTA. Ausentes informações mais precisas sobre a situação econômica do réu, a pena pecuniária aplicada será calculada unitariamente à base de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à data do fato. Nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal e considerando que o réu não possui outras condenações criminais, procedo à detração de 210 dias relativos ao tempo de prisão provisória (prisão em flagrante em 04/05/2022, convertida em preventiva em 06/05/2022), para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, o que implica a fixação do regime inicial aberto, na forma do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, e de conceder o sursis conforme artigo 77 do Código Penal, ante o quantum de pena aplicada Mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que não há fato novo que justifique a superação das premissas que determinaram a custódia cautelar (artigos 311/313 do CPP); pelo contrário, a condenação reforça seus fundamentos. Contudo, “Estabelecido pelo decreto condenatório o regime aberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o julgamento de sua apelação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução ora determinado” (grifei) (HC 433009 / RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 10/04/2018). Expeça-se carta de guia, de modo a assegurar o recolhimento do réu em estabelecimento prisional correspondente ao regime aberto ora estabelecido em sentença. Prejudicada a condenação, nos termos do art. 387, IV, do CPC, ante a ausência de pedido específico e a inexistência de prejudicado individualizado pela conduta criminosa. Custas pelo réu. (Grifo nosso) Pois bem. Em que pese o paciente ter respondido à ação penal preso, na sentença condenatória foi-lhe fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, razão pela qual possui o direito de recorrer em liberdade, porquanto se mostraria, no mínimo, desproporcional a sua submissão a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória. Frise-se que, no caso, o regime inicial aberto foi fixado em face da detração do tempo em que o paciente esteve cautelarmente preso até a prolação da sentença (desde 4-maio-2022). A finalidade da detração penal é justamente compatibilizar o regime inicial de cumprimento da pena, levando-se em consideração o tempo pelo qual o paciente permaneceu acautelado provisoriamente, com o fito de evitar o “bis in idem” na sanção penal, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, a liberdade do paciente foi restringida no dia 4-maio-2022 (há mais de 7 meses), e, na sentença, estabelecido o regime inicial aberto pela detração, impondo assim a sua imediata liberação diante da incompatibilidade entre o regime aberto e a manutenção da prisão. Tal entendimento encontra apoio em julgados desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONDENAÇÃO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fixação do regime aberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória. 2. Configura constrangimento ilegal o indeferimento do direito de recorrer em liberdade ao paciente que foi condenado por crime de roubo simples à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, deferir ao paciente o direito de recorrer em liberdade. (Acórdão 1291702, 07418320520208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 236 DO CÓDIGO ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PENA FIXADA NO REGIME INICIAL ABERTO, COM MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INCOMPATIBILIDADE. PRISÃO RELAXADA. ORDEM CONCEDIDA. 1 Paciente condenado por infringir os artigos 129, § 9o, e 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar, no regime inicial aberto, mantendo-se a prisão preventiva decretada em período eleitoral. 2 Neste caso, existe colisão entre direitos fundamentais: o direito de voto do paciente e o direito à vida da vítima. Por isso, num juízo de proporcionalidade, a aplicação do artigo 236 do Código Eleitoral deve ser afastada, uma vez que a interpretação meramente literal do dispositivo implicaria risco de perecimento do direito à vida da ofendida. 3 Todavia, a prisão é incompatível com o regime inicial aberto, que implicaria o cumprimento de pena em regime mais gravoso do que aquele fixado no título condenatório, afrontando o direito à liberdade. 4 Ordem concedida para relaxar a prisão. (Acórdão 1135839, 07188515020188070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2018, publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, da análise dos autos, verifica-se manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente em relação aos autos do processo referência n. 0715739-31.2022.8.07.0001. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator